Tribunal: STF
Processo: Rcl 41424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 94, II, DA LEI 9.472/1997. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Telemont engenharia de telecomunicações s/a, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0001256-67.2013.5.03.0016.
    2. A parte reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim, reconheceu o vínculo diretamente com a tomadora de serviços. Dessa forma, articula que, ao aplicar o enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada negou vigência ao art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Argumenta que na ADPF nº 324, esta Suprema Corte entendeu que “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    4. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    5. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF nº 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 
    3. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante nº 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa tomadora de serviços, teria afastado o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/1997 com fundamento extraído da Constituição Federal.
    4. O comando do aludido verbete vinculante obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    5. O art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 preceitua que (grifei):
    “Art. 25. [...] § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    6. Por sua vez, o art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 assim dispõe (grifei):
    “Art. 94. […] II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” 
    7. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO - ATIVIDADEFIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS - ILICITUDE. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO - Evidenciado, nos autos, que o reclamante prestava serviços diretamente relacionados à atividade-fim da tomadora, tem-se claro que a pretensão da terceirização foi desvirtuar a relação de emprego efetivamente desenvolvida, o que atrai a incidência do artigo 9º da CLT e da Súmula n. 331, I, do col. TST.
    [...]
    Na sentença, foi reconhecida a fraude na terceirização denunciada nos autos, sob o fundamento de que os serviços prestados pelo reclamante se atrelam à atividade-fim da tomadora, motivo pelo qual foi declarado o vínculo de emprego entre o autor e a segunda reclamada, sendo-lhe deferidos, por via de consequência, os direitos daí decorrentes. [...]
    A regra inserta no artigo 94, II, da Lei 9.472/97, que diz respeito à possibilidade conferida à concessionária de serviços de telefonia de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividade inerente, acessória ou complementar dos seus serviços, não impede que o Judiciário examine eventual fraude trabalhista na terceirização, na forma do artigo 9º da CLT. 
    Conforme cediço, o Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização de parte das atividades da empresa, como necessidade da própria dinâmica empresarial hodierna, porém, restringe sua abrangência ao limite do ordenamento jurídico positivo.
    O artigo 9º da CLT declara a nulidade de qualquer ato que vise a afastar a responsabilidade decorrente da relação de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º da CLT. 
    Ademais, não resulta da aplicação destes dispositivos da legislação ordinária a violação de preceitos constitucionais, porque a norma infraconstitucional apenas delimita e estabelece, para qualquer das partes contratantes, a natureza jurídica do vínculo, inclusive de forma imperativa. 
    A jurisprudência (Súmula n. 331 do col. TST), aliás, nada mais fez que dar orientação e informação para a aplicação dessas normas (constitucionais e ordinárias) ao caso concreto.
    Desta feita, não seria sequer o caso de se declarar a inconstitucionalidade do artigo 94, II, da Lei n. 9.472/97 ou negar-lhe vigência, conforme fazem crer as recorrentes, mas de se fazer uma leitura adequada, posto que referido dispositivo legal não se presta a encobrir burla à legislação do trabalho.
    Na situação em tela, as atividades realizadas pelo reclamante e a forma como se deu a terceirização atraem a incidência do artigo 9º da CLT.
    Ora, é incontroverso nos autos que o autor exerceu as funções de emendador de cabos telefônicos (contrato individual de trabalho - f. 143), em prol exclusivo da Telemar, concessionária dos serviços de telecomunicações. 
    Como se vê, as funções desempenhadas pelo obreiro, a toda evidência, atrelam-se à atividade-fim da tomadora, já que, sem os serviços por ele prestados, a unidade produtiva não teria êxito.
    Isso porque os serviços ligados à instalação e reparação de cabos telefônicos não são serviços acessórios, pelo contrário, são atividades ínsitas às metas empresariais da Telemar. 
    Trata-se, portanto, de atividade integrada à dinâmica empresarial da tomadora de serviços, que sempre foi a destinatária principal dos serviços prestados, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural. 
    Assim, independentemente do fato de ter havido ou não subordinação jurídica direta do autor em relação à tomadora de serviços, há de ser reconhecida a ilegalidade da terceirização firmada entre as reclamadas. [...]
    Vale destacar, mais uma vez, que não se está aqui a reconhecer a impossibilidade de a segunda ré terceirizar serviços nos moldes da Lei 9.472/97, mas sim declarar que, no caso específico dos autos, a terceirização não atendeu aos ditames legais.
    No que diz respeito à liminar concedida pelo E. STF, no julgamento da Reclamação n. 10.132 PR, o que também envolve a discussão acerca da Súmula Vinculante n. 10 e da cláusula de reserva de plenário (art. 97/CR), cabe esclarecer o seguinte: nas Reclamações direcionadas ao Excelso STF foi determinada a prolação de novas decisões, com estrita observância à eficácia vinculante de que se reveste a ADC 16/DF que confirmou a constitucionalidade do art. 71, §1º, Lei n. 8666/93 e à Súmula Vinculante n. 10, para excluir a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviços, mas somente nos casos de terceirização lícita de serviços e quando se tratar de entidade pública.
    Todavia, não é esse o caso dos autos, pois restou reconhecida a ilicitude da terceirização havida entre as rés e a existência de vínculo empregatício diretamente com a TELEMAR. E esta, por óbvio, não pertence à Administração Pública.
    Ademais, a referida liminar não autoriza a terceirização das atividades de telecomunicação de forma desregrada, com fulcro na Lei n. 9.472/97, a qual, sempre, deverá ser analisada sistematicamente com outros diplomas legais e constitucionais, a fim de resguardar, caso a caso, os direitos do trabalhador.
    Destarte, pelas razões expostas, correta a sentença, que declarou a ilicitude da terceirização denunciada nos autos e reconheceu o vínculo de emprego do reclamante diretamente com a segunda reclamada Telemar Norte Leste S.A, devendo ser também mantida, via de consequência, a determinação judicial de retificação da CTPS do reclamante para que conste o vínculo com a 2ª ré.
    A responsabilidade solidária das reclamadas permanece, em decorrência da configuração da fraude, que atrai a obrigação de indenizar, já que lesiva a um interesse patrimonial (artigo 942 do Código Civil).
    Mantenho.”
    8. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor de telecomunicações à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    9. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    10. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    11. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    12. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora